Tribunal: STF
Processo: ADI 801
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-02-04
Data de publicação: 1993-02-04

Ementa:
DECRETO DO GOVERNADOR. LIMINAR CONCEDIDA PARA SUSPENDER A
SUA EFICACIA NAS PARTES EM QUE OPOE RESISTENCIA AO CUMPRIMENTO DE
LEIS ESTADUAIS, VERSANDO MATÉRIA ATACADA, SEM EXITO, EM AÇÕES DIRETAS
CUJO PEDIDO CAUTELAR FORA RECUSADO PELO SUPREMO TRIBUNAL: ADIN 497
(RTJ 136/533), REFERENTE A APOSENTADORIA COM PROVENTOS DA CLASSE
SUPERIOR OU ACRESCIDO DE 20% E ADIN 489 (RTJ 137/562), CONCERNENTE A
INCORPORAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE CARGO EM COMISSAO, COMPUTANDO-SE, EM
DOBRO, ESSE TEMPO DE SERVIÇO.
          LIMINAR INDEFERIDA, QUANTO AO PONTO DO DECRETO QUE EXPRESSA
RESTRIÇÃO RELATIVA A EXECUÇÃO DE LEI, CUJO CONTEUDO FOI OBJETO DE
CAUTELAR DEFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL: ADIN 489 (RTJ 137/562),
PERTINENTE AO COMPUTO, EM DOBRO, DO TEMPO DE CARGO EM COMISSAO PARA
FINS DE APOSENTADORIA.